Tribunal: STF
Processo: Rcl 68017
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº. 0010680-42.2023.5.03.0030, por alegada afronta ao decidido na ADC 48.



    Decidiu o tribunal reclamado em recurso ordinário (eDoc 5, p. 2): 



    “O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Virtual da Primeira Turma, julgou o presente processo e, preliminarmente, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto pelo Reclamante, porque próprio, tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade; no mérito, sem divergência, deu-lhe provimento para declarar a relação de emprego entre o Autor e a Reclamada, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para apreciação e julgamento das demais questões, como se entender de direito.”



    Diante do reconhecimento do vínculo trabalhista na origem, a reclamante argumenta que o beneficiário “atuou durante todo o período indicado na inicial como transportador rodoviário autônomo, nos exatos termos da Lei 11.442/2007, e para isso comprova que o reclamante está devidamente registrado junto a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT) desde 19/10/2012” (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, “a procedência da Reclamação para declarar incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e determinação de remessa dos autos para a Justiça Comum, ante o descumprimento do v. Aresto Regional proferido pelo E. Tribunal Regional da 03ª Região/MG de decisão vinculativa proferida nos autos da ADC 48. (eDoc 1, p. 41)”.



    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de que, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    No presente caso, o ato reclamado determinou o reconhecimento do vínculo trabalhista, pelos seguintes fundamentos (eDoc 5):



    “[...] SÃO OS FUNDAMENTOS. JUÍZO DE MÉRITO. VÍNCULO DE EMPREGO: O Reclamante pretende a reforma da r. decisão de origem, insistindo no reconhecimento do vínculo de emprego com a Reclamada, requerendo sejam deferidos os pedidos correlatos. Para configuração de relação de emprego, como cediço, faz-se necessária a comprovação da existência concomitante dos elementos fático-jurídicos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Sob este prisma, a ausência de quaisquer dos elementos acima mencionados configura óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício, lembrando que, em razão do princípio da primazia da realidade, deve-se perquirir pelas reais condições em que ocorreu a prestação de serviços, o que perpassa, via de regra, pela prova oral colhida. No caso em tela, a Reclamada não negou a prestação de serviços pelo Reclamante, aduzindo, contudo, que se tratava de contrato comercial na modalidade de Transporte Autônomo de Cargas (TAC), consoante se infere da contestação de Id eec02db. Nota-se que a Reclamada se contrapõe ao pretenso vínculo empregatício, ancorando-se na ausência do requisito da subordinação, afirmando que o trabalho era prestado por outra modalidade. Desta forma, atraiu para si o ônus de provar a prestação de serviços na forma alegada, por se tratar de fato impeditivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC). Neste ponto, necessário destacar que a decisão proferida pelo Excelso STF, na ADC n. 48, não impede, de modo absoluto, que se investigue a existência do vínculo de emprego em situações em que a contratação se dê nos moldes da Lei 11.442/07. É a partir de cada caso concreto que se analisará se os requisitos dispostos na Lei 11.442/07 foram ou não preenchidos. Se, pela Lei 11.442/2007, e segundo a ratio decidendi da ADC n. 48, basta o preenchimento dos requisitos legais para a caracterização do trabalho do motorista agregado, excluindo-se a hipótese de relação de emprego, é certo também que o próprio Relator da ADC (Ministro Luiz R. Barroso) deixou claro, nos debates do julgamento, que tal presunção poderia ser desconstituída e afastada por prova da presença dos elementos da relação de emprego. Vale a transcrição do esclarecimento do Exmo. Ministro Luis Roberto Barroso, após a divergência do Exmo. Ministro Fachin: "ESCLARECIMENTO O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário. O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista. Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude." (Grifos acrescidos) Hoje, portanto, não me parece mais convincente e aceitável, genericamente, e diante de uma alegação da existência de relação jurídica formulada via Lei 11.442/2007 (e basta comprovar os requisitos formais, segundo a mesma ratio decidendi), dizer que, admitida a prestação de serviço, dessume-se a relação de emprego. Com efeito, o Reclamante possui o direito de produzir prova, visando à desconstituição da presunção advinda da celebração do contrato, via TAC, ao mesmo tempo em que à Reclamada também se deve facultar a possibilidade de comprovar que o contrato foi celebrado e executado em estrita consonância com a Lei 11.442/2007. Neste sentido, já decidiu esta Primeira Turma, no julgamento dos processos 0010275-16.2017.5.03.0030 (RO), Disponibilização: 23/03/2021, da relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault; 0010193-45.2018.5.03.0031 (RO), Disponibilização: 17/12/2020, de relatoria da Des. Adriana Goulart de Sena Orsini; 0010121-47.2018.5.03.0164 (RO), Disponibilização: 11/03/2021, de relatoria do Des. Emerson Jose Alves Lage e 0012118-22.2017.5.03.0028 (RO), Disponibilização: 30/04/2021, de relatoria da Des. Maria Cecilia Alves Pinto. Por essa razão, também não há que se cogitar de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o presente feito, pois o art. 114 da Constituição de 1988 estipula a competência desta Especializada para apreciar as ações oriundas da relação de trabalho, estando vocacionada para o exame de alegações de relações empregatícias. Necessário, portanto, examinar a prova dos autos, para verificar se estão presentes os requisitos exigidos pela Lei 11.442/2007 para a configuração do contrato autônomo, in verbis: "Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Transporte Rodoviário de Cargas - TRC realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do transportador. § 1º No caso de transporte de produtos perigosos, será observado exclusivamente o disposto em lei federal, considerando-se as competências estabelecidas nos arts. 22 e 24 da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001. Art. 2º A atividade econômica de que trata o art. 1º desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias: I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional; II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal. § 1o O TAC deverá: I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel; II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico. § 2o A ETC deverá: I - ter sede no Brasil; II - comprovar ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado no País; III - indicar e promover a substituição do Responsável Técnico, que deverá ter, pelo menos, 3 (três) anos de atividade ou ter sido aprovado em curso específico; IV - demonstrar capacidade financeira para o exercício da atividade e idoneidade de seus sócios e e seu responsável técnico. [...] Art. 4º O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente. § 1º Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa. § 2º Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem". No caso presente, não foi apresentado o contrato celebrado entre a Reclamada e o motorista, nos moldes do art. 4º da referida Lei 11.442/2007. Por outro lado, foram colacionados aos autos o registro do Reclamante junto à ANTT na condição de transportador autônomo (Id f9d6eef), bem como as notas fiscais e comprovantes de pagamento pelos transportes realizados (Id 8624d4e e Id 73fa0ac). É certo que a validade de tais documentos poderia ser elidida por prova em contrário, consoante o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Entretanto, somente prova testemunhal robusta e consistente teria aptidão de infirmar o conteúdo da documentação apresentada, o que ocorreu, in casu. Colhida a prova oral, o Reclamante afirmou, em seu depoimento pessoal, que: "que possui cadastro como motorista autônomo desde 2012; que em 2012 iniciou sua atividade em transportes; que é classificado como prestador de serviço autônomo; que a empresa oferece um orçamento ou o próprio autor oferece um orçamento,de modo que o frete é fechado de acordo com o orçamento combinado, o que se afirma para fretes particulares; que foi chamado pela ré para trabalhar de segunda a sexta, de 08h às 17h, para realizar os fretes da empresa, de acordo com a demanda dos pedidos da empresa; que o autor recebia um valor fixo de aproximadamente R$3.000,00 mensais, de acordo com a rota realizada e de acordo com a quilometragem; que o autor não poderia questionar alguma rota ou algum frete; que realizava coletas, mas não recebia por isso; que o autor abastecia em um posto conveniado com a empresa ré, mas depois de um tempo o depoente passou a arcar com a despesa de combustível; que não tinha uniforme, pois a empresa não forneceu." (Id 2124c68 - Pág. 2). A testemunha ouvida a rogo do Reclamante, Sr. Paulo Sérgio Camargo, informou que: "que o depoente conheceu o autor da VR 2 Transportes; que o depoente era motorista da VR 2; que o depoente trabalhou de dezembro de 2020 até dezembro de 2022; que o autor exercia a função de motorista de caminhão de entrega; que o autor foi admitido antes do depoente e saiu antes do depoente; que o autor trabalhava de segunda a sexta, de 07h às 17h; que a empresa pagava em torno de R$3.000,00, mas tinha uma variação; que o Sr. Rubens era quem fazia a rota, e depois passou a ser a Sr. Renato; que havia sanção da empresa quando o motorista deixava de realizar alguma entrega ou rota; que quem aplicava a sanção era a pessoa que fazia a rota; que a sanção era retornar e fazer a entrega que ficou faltando; que o depoente não poderia prestar serviços para outras empresas; que a rota deveria ser feita pelo próprio motorista que recebeu a rota; que na empresa ré havia empregados com carteira assinada que faziam a mesma função do depoente, mas não se recorda de nomes; que não sabe o salário que os motoristas empregados recebiam; que o depoente possui registro na ANTT desde 2020; que o depoente utilizava veículo próprio; que o depoente trabalhava sozinho, sem ajudante." (Id 2124c68 - Pág. 2). Já a testemunha arrolada pela Reclamada, Sr. Agnaldo de Sousa, pouco contribuiu para o deslinde da questão, pois trabalha na empresa na função de assistente financeiro e nunca laborou diretamente com o Reclamante, razão pela qual não possui conhecimento dos fatos em apreço. Analisando o conjunto probatório produzido, restou evidenciado todos os requisitos ensejadores da relação de emprego, sobretudo a subordinação jurídica, que a diferencia de uma atividade desenvolvida por um trabalhador autônomo. Nesse sentido, tem-se que o Reclamante é pessoa física, que não se fez substituir durante o tempo de prestação de serviços, comparecia e laborava diariamente e era remunerado, com pagamento efetuado via transferência bancária. Sobre a subordinação, ficou comprovado que a Reclamada impunha uma jornada de trabalho fixa ao Obreiro, determinava as rotas e fazia o acompanhamento do seu cumprimento. Igualmente, era a empresa que estipulava o valor que seria recebido pelo Reclamante. Ademais, o Autor não podia recusar carga ou coleta. Assim, considerando que a Reclamada tinha ingerência na prestação de serviços do Reclamante e controlava as atividades por ele exercidas, não há dúvidas acerca da existência de subordinação na relação de trabalho firmada entre as partes. Ademais, não restou provado que o Autor possuía possibilidade de discussão das condições contratuais, observando-se que até o valor a ser pago pelos serviços prestados era estipulado pela empresa. Pelo exposto, vislumbro, no caso, a subordinação no aspecto objetivo, já que o Reclamante realizava os objetivos sociais da empresa que, de acordo com seu objeto social, consiste no transporte rodoviário de cargas (vide contrato social de Id 4c1302f - Pág. 2), bem como a subordinação estrutural e integrativa, manifesta pela inserção do Obreiro, na função de motorista, na dinâmica da atividade econômica do empreendimento. Registre-se, por oportuno, que o fato de o Reclamante receber importe superior ao piso salarial da categoria não elide o vínculo empregatício, vez que não há óbice de pagamento de valor distinto. De igual modo, a utilização de veículo próprio pelo Obreiro, bem como o custeio das despesas com manutenção do caminhão e do combustível gasto na realização do serviço não tem o condão de alterar a conclusão adotada. Isto porque, o Autor apenas teve seu bem agregado à empresa explorada pela Reclamada, sendo ela quem de fato assumia os riscos da atividade que explora e cuidou de organizar-se de modo a proteger o resultado visado, gerindo os possíveis riscos de insucesso ou de perdas. Em consequência, reconheço o vínculo de emprego entre as partes, afastando a prestação de serviços de forma autônoma. Declarado o vínculo, determino o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para apreciação e julgamento das demais questões aventadas pelas partes. Tal determinação decorre da impossibilidade de se fazê-lo de imediato, nesta Instância Recursal, tendo em conta que a demanda não se encontra madura. Releva salientar, por oportuno, que o entendimento prevalecente nesta Primeira Turma, nestes casos, é de que o processo deve retornar à origem, para apreciação pelo d. Juízo a quo, com o fito de se evitar supressão de instância. Frise-se que o processo não está pronto para o julgamento do mérito secundário, haja vista que não houve o enfrentamento de várias matérias fáticas no d. juízo de origem, situação que implica desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, mormente considerando que a decisão proferida neste Tribunal, no aspecto, não será passível de recurso pela parte que se sentir prejudicada, atentando-se que os recursos submetidos ao TST não permitem reexame de fatos e provas. Ademais, a partir da interpretação da nova redação da Súmula 393 do Col. TST, tem-se claro que a omissão na análise de todos os pedidos e não apenas a supressão colateral da análise de um dos pedidos, enseja o retorno dos autos à origem para enfrentamento das pretensões formuladas pela parte. Provimento, nestes termos.



    Por conseguinte, o juízo sentenciante firmou (eDoc 13, p. 4):



    “No que tange ao período de prestação do serviço, ao admitir [que] a prestação de serviço ocorreu entre outubro de 2021 a fevereiro de 2023, data diversa daquela apresentada na exordial, recaiu sobre a reclamada o ônus da prova, por se tratar de fato obstativo do pretenso direito do obreiro (cf. art. 818, da CLT), encargo do qual não se desincumbiu.



    A testemunha inquirida a rogo da empresa nada mencionou sobre o tema e os documentos juntados com a contestação não corroboraram com a tese de defesa, já que não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento relativo ao ano de 2021 (ID 73fa0ac - fls. 131/143). 



    Sendo assim, fixo que o reclamante laborou na qualidade de motorista em benefício da demandada entre 01.06.2021 e 10.2.2023, conforme mencionado na exordial e não contrariado pelo arcabouço probatório produzido.” 



    Assim, com base no art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Registre-se, por oportuno, o que consignado pela Ministra Cármen Lúcia, ao submeter a apreciação da Primeira Turma desta Corte a Rcl 54408 AgR, DJe 23.8.2022, da qual foi relatora:



    “4. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à